Tribunal: STF
Processo: RE 235890
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-20
Data de publicação: 1998-10-20

Ementa:
EMENTA:  PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
INSUSCETÍVEL DE SOFRER REVISÃO NA FORMA DO ARTIGO 202 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
           Os benefícios de prestação continuada concedidos
anteriormente à promulgação da Constituição Federal são
insuscetíveis de sofrer revisão na forma estabelecida pelo art. 202,
aplicando-se-lhes o critério de atualização inscrito no artigo 58 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
Recurso extraordinário conhecido e provido.